Tribunal: TJMT
Processo: 1019348-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019348-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO MELO OLIVEIRA - CPF: 835.273.201-30 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 323/STJ E ART. 43 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, mantendo
a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a natureza restritiva do SCR
,
a
incidência da
Súmula 323/STJ
e do
art. 43 do CDC
,

que preveem
limit
ação
temporal
para a manutenção das
informações
dos cadastros restritivos de crédito
.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou de forma expressa a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR), reconhecendo sua dupla finalidade — supervisão do Sistema Financeiro Nacional e subsídio à análise de risco
pelas instituições financeiras — à luz da jurisprudê
ncia do STJ, inclusive no
REsp
1.365.284/SC.

4.
Houve enfrentamento explícito do art. 43, § 1o, do CDC e da Súmula no 323/STJ, assentando-se que o limite quinquenal
aplica-se
à manutenção de informações negativas ativas.

5.
A análise probatória consignou que não houve manutenção de anotação negativa ativa após o prazo legal, mas apenas preservação do histórico da operação no sistema, inexistindo reativação indevida ou restrição concreta ao crédito.

6.
A pretensão veiculada nos
aclaratórios
revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

7.
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando
ausentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
impugnada.

2.
Não se admite
a
rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026,
§ 2o;
CDC, art.
43, §§ 1o e 5o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
no 1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014; STJ,
EDcl
no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes
opostos por
ROGÉRIO MELO OLIVEIRA

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante
contra
sentença prolatada
nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
,
que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
(
ID: 344814862).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido
seria omisso
quanto ao enfrentamento específico da alegada manutenção indevida de seu nome nos cadastros do SCR por período superior a cinco anos, o que, segundo afirma, violaria a Súmula 323
do Superior Tribunal de Justiça.

Defende
que o aresto teria adotado premissa equivocada ao consignar que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se constitui como órgão restritivo de crédito, defendendo que tal entendimento destoa da ju
risprudência consolidada do Superior Tribunal de J
ustiça, no sentido de que o cadastro possui natureza restritiva, apta
a influenciar negativamente a concessão de crédito
pelas instituições financeiras.

A
duz que não houve análise acerca da aplicação
dos atos normativos do BACEN
, bem como do art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor
no
acórdão
, os quais disciplinariam
limitações
temporais e garantias relacionadas à manu
tenção de informações negativas
em cadastros de restrição de crédito
.

Com base em tais considerações,
pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração,
com a atribuição de
efeitos infringentes
ao julgado,
requerendo ainda o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em suas contrarrazõ
es, a

instituição financeira
embargad
a
pugna
pelo não
acolhimento do recurso (ID:
345445898
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...)
In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal àanáliseacercadalegalidade da manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/
Sisbacen
), notadamente quando alegado o transcurso do
prazo prescricional, bem como à possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de tais fatos.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumprereconhecerque a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que envolve instituição financeira e pessoa física na condição de destinatária final do serviço, atraindo, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n. 297.

Nesse contexto, é assente que o direito à informação e à transparência nas relações de consumo deve observar os limites temporais fixados pelo legislador.

Com efeito, o artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos, diretriz que encontra reforço na Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que“
ainscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Todavia, a correta compreensão da controvérsia exige distinguir a natureza jurídica do SCR/
Sisbacen
dos tradicionais cadastros restritivos de crédito, comooServiço de Proteção ao CréditoeoSerasa.

Nesse ponto, oSistema de Informações de Crédito, atualmente regulamentado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, constitui instrumento de supervisão do Sistema Financeiro Nacional, voltado primordialmente ao acompanhamento do risco de crédito pelas autoridades monetárias, sendo alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras.

Embora seja
inegável que as informações constantes do SCR possam ser acessadas pelas instituições financeiras e utilizadas
como subsídio à análise de crédito, conferindo-lhe, sob determinado aspecto, efeito reflexo de restrição, sua natureza é essencialmente informativa e histórica.

O sistema registra, de forma ampla, o histórico das operações de crédito do consumidor, contemplando tanto obrigações adimplidas quanto aquelas vencidas ou classificadas como prejuízo, sem que isso se confunda, automaticamente, com inscrição negativa ativa.

Nessa linha de intelecção, já deliberou o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que o SCR possui dupla finalidade,
atuando tanto na proteção do interesse público quanto na satisfação de interesses privados, sendo inegável que também possui natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, que visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Confira-se:

“
[...] O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -,
seja
mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo
,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
,
justamente pelo caráter de suas informações
,
tal qual os demais cadastros de proteção
,
pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão àdeterminada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...]
” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18/09/2014 – grifo nosso).

Inclusive, esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento da Corte Superior, consolidou que“
o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, exerce influência na concessão de crédito, de modo que a inscrição de dívida prescrita extrapola os limites do exercício regular de direito pela instituição financeira
” (TJMT, Apelação Cível n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025,
DJe
14/02/2025).

Reconhecida, portanto, a natureza de cadastro com caráter restritivo, impõe-se verificar se houve efetivamente manutenção indevida de registro além do prazo legal.

No caso concreto, verifica-se que o registro efetuado pelo banco apelado, no valor de R$ 1.378,06 (mil, trezentos e setenta e oito reais e seis centavos), remonta ao mêsde referênciade março de 2019, quando passou a constar, inicialmente, como “
Vencida
” e, posteriormente, como “
Em prejuízo
”(ID334401869– pág. 43).

Contudo, a análise da evolução cronológica do extrato evidencia que, nos meses de referência de 2024,período em que o autor afirma subsistir a restrição, a instituição financeira apelada já
não figurava como detentora de débitos em aberto ou classificados como prejuízo em nome do apelante
, subsistindo apenas o registro histórico da operação, acessível de forma retrospectiva.

Desse modo,a menção ao débito no relatório extraído em 2024 não decorre de permanência indevida de restrição,mas da própria estrutura do sistema, que preserva o histórico das operações de crédito járealizadas eencerradascom as instituições financeiras.

Não se trata, portanto, de inscrição negativa atual ou renovada, mas de retrato fiel de situação pretéritaregularmente informada à época, que foi celebrada pelo consumidor com a instituição.

Nesse cenário, não prospera a alegação de que oapelantetenha sofrido restrição indevida ao crédito em razão de anotação prescrita mantida de forma irregular, pois a prova dos autos evidencia que a informação desabonadora não subsistiu além do período legalmente tolerado, tratando-se de mero registro histórico da operação.

Por certo, asimples existência de dado histórico no SCR, desacompanhada de demonstração concreta de restrição atual ou negativa efetiva de crédito, não configura ato ilícito.

Destarte, a conduta da instituição financeiraapelada, ao alimentar o sistema do Banco Central com informações verídicas e temporalmente delimitadas, insere-se no exercício regular de dever legal, afastando a caracterização de ilicitude, nos termos dos artigos 188 e 927 do Código Civil.

Assim, inexistindo prova de cobrança indevida, constrangimento ou reativação irregular da anotação após o prazo legal,
não há falar em declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito para fins meramente informativos
.

Por consequência lógica, ausente a conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar, uma vez que o dano moral, nessa hipótese,não se presume, exigindo demonstração de efetivo abalo ou de restrição concreta ao crédito, o que não se verifica no caso em exame.

A propósito, em caso análogo, assim decidiu esta Egrégia Corte:

(...)

Diante desse panorama, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência aplicável,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida
, porquanto inexistente ato ilícito e ausente demonstração de danoindenizável, tendo o apelado atuado no
exercício regular de seu direito e em estrita observância às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ROGÉRIO MELO OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o artigo85, § 11, do Código deProcessoCivil, restandosuspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vistao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

(...) (ID: 344529895)

No caso, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão
no julgado, afirmando que
o acórdão
não
teria enfrentado adequadamente a tese de que a manutenção de informação no SCR/BACEN ostentaria caráter restritivo e violaria a
Súmula 323 do STJ
, bem como normas do BACEN e o art. 43 do CDC.

Contudo,
a
o contrário do alegado, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o
acórdão embargado
enfrentou
de forma minuciosa e fundamentada todas as questões
suscitadas pelas partes, estabelecendo com clareza os motivos pelos quais negou provimento ao recurso de apelação.

Nesse contexto,
improcede a afirmação de que não houve apreciação da Súmula 323 do STJ e do art. 43 do CDC
, pois
foi expressamente consignado
que o art. 43, § 1o, e a própria Súmula 323 estabelecem o limite temporal de cinco anos para manutenção de informações negativas em cadastros de proteção ao crédito, e que a controvérsia exigia
a distinção entre
os cadastros clássicos de inadimplentes (SPC/Serasa) do sistema de informações do Banco Central.

Destacou-se, ainda, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.365.284/SC
, reconhecendo que o SCR possui dupla finalidade e que, embora distinto dos cadastros tradicionais,
pode produzir efeitos reflexos na análise de risco
,
de modo que
não persiste o argumento do embargante de que houve omissão na análise dos dispositivos legais alegados e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na verdade, observa-se que o embargante pretende se insurgir contra a conclusão adotada no acórdão
recorrido
, tendo em vista o reconhecimento de que
não houve permanência indevida de anotação negativa

até 2024
em desfavor do consumidor
, mas sim
o mero
registro histórico
da dívida, o que decorreu da pr
ópria estrutura do sistema em discussão.

Nesse contexto, adotou-se a conclusão de que
não houve
restrição indevida ao crédito em razão de anotação prescrita mantida de forma irregular,
pois a prova dos autos evidenciou
que a informação desabonadora não subsistiu além do período legalmente tolerado, tratando-se de mero registro histórico da operação
.

Constata-se,
portanto,
que as alegações apresentadas consistem em mero
inconformismo
com a valoração
das provas produzidas nos autos
e com a conclusão jurídica adotada,
não havendo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que autorize o acolhimento dos
aclaratórios
.

Portanto,
não há qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade a ser corrigida
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominante, tratando-se a irresignação do embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes,
bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ROGÉRIO MELO OLIVEIRA
.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026